Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706602-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA DUARTE, ANTONIO JORGE FIUZA DA SILVA, IONES FERREIRA JACINTO, JOSE ISLAN DE MAGALHAES, NILSON DE ALENCAR FERRAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NILSON DE ALENCAR FERRAS, JOSE ISLAN DE MAGALHAES, IONES FERREIRA JACINTO, ANTONIO JORGE FIUZA DA SILVA e ANTONIO BEZERRA DUARTE (Id. 18553590) contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais proposta pelos ora apelantes em face de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, impugnação à gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa; rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Em análise ao recurso interposto, verifica-se que os autores apelantes deixaram de juntar o comprovante de pagamento do preparo, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que, em caso de condenação, não possuem condições de suportar eventuais honorários advocatícios fixados em favor do banco réu. Acrescentam que os documentos colacionados aos autos comprovam que grande parte do orçamento familiar é destinado ao pagamento de plano de saúde e gastos com seus dependentes, não subsistindo condições de arcar com despesas processuais. Colacionam julgados em respaldo à sua tese e destacam que a concessão da gratuidade implica apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais pelo prazo prescricional de cinco anos, findo o qual, havendo comprovação pelo vencedor de mudanças na situação econômica dos beneficiários, poderá haver a execução das despesas relativas aos honorários. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a respeito da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (g.n.). Assim, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais. Compulsando os autos, verifica-se que os autores requereram a gratuidade de justiça na petição inicial (Id. 18552808) e na peça de emenda à inicial (Id. 18553520). Em que pese a juntada de inúmeros documentos pelos autores (Ids. 18553521/18553526), foi proferida decisão no Id. 18553531 indeferindo o pedido de concessão do referido benefício, nos seguintes termos: “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, os contracheques e declarações de rendimentos dos autores juntados aos autos são suficientes para demonstrar a capacidade econômica das partes, muito superior a média da população brasileira. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que as partes tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os demonstrativos acostados aos autos, por si só indicam capacidade econômica das partes, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição” (Id. 18553531). No Id. 18553535 foi juntado o comprovante de pagamento das custas iniciais pelos autores. Nesta oportunidade, em suas razões de apelação, reiteram o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que, em caso de condenação, não possuem condições de suportar eventuais honorários advocatícios fixados em favor do banco réu. Acrescentam que os documentos colacionados aos autos comprovam que grande parte do orçamento familiar é destinado ao pagamento de plano de saúde e gastos com seus dependentes, não subsistindo condições de arcar com as despesas processuais. Importante ressaltar que, muito embora o Código de Processo Civil permita a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, para que o benefício seja concedido, a parte deve demonstrar modificação da situação de fato após o indeferimento da gratuidade de justiça que legitime nova postulação do benefício legal, o que não se verifica na espécie. Com efeito, a matéria já foi decidida e encontra-se preclusa, não podendo ser reexaminada no âmbito da apelação se não houve mudança fática, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE A PEDIDO. LEI N. 7.479/86. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A LICENÇA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos exatos termos do novo Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir o benefício da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. 2. Não tendo a parte manejado o recurso cabível, no momento oportuno, não se revela possível a sua rediscussão em sede de apelação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1061589, 07068042420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registra-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, concluindo-se que os rendimentos brutos do apelante superam tal montante. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União reviu o critério valorativo de hipossuficiência, passando a considerar que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe muito inferior aos auferidos pelos apelantes. Por fim, insta ressaltar que o fato de a parte vencida ser beneficiária da gratuidade de justiça não a isenta de suportar a verba sucumbencial. Apenas significa que a exigibilidade da cobrança fica suspensa pelo prazo de 5 anos, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC. Portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de gratuidade e determino aos apelantes o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. P. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora